Tribunal: TJSP
Processo: 2129999-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Desistência da penhora de imóvel após o oferecimento de impugnação pelo executado. Condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Pretensão à reforma.
Decisão interlocutória que não colocou fim ao processo executivo ou mesmo reduziu o valor perseguido pelo exequente. Honorários advocatícios de sucumbência que não são

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Desistência da penhora de imóvel após o oferecimento de impugnação pelo executado. Condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Pretensão à reforma.
Decisão interlocutória que não colocou fim ao processo executivo ou mesmo reduziu o valor perseguido pelo exequente. Honorários advocatícios de sucumbência que não são devidos. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO.